Tribunal: TJPA
Processo: 0807596-51.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807596-51.2019.8.14.0040
APELANTE: LENILDE OLIVEIRA SOUSA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS
. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2013, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, apenas reeditando a tese anterior, improcede o recurso interposto.

2.

Agravo Interno conhecido, porém desprovido. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento
,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
in
terposto por
LENILDE OLIVEIRA SOUSA SILVA

contra a decisão monocrática de minha lavra
, que, em sede de apelação, julgou o recurso improvido, mantendo os termos da sentença. A ementa foi vazada nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
. SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À EPÓCA
. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2013, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”.

Em suas razões recursais (Id. 4303297), a agravante sustenta que a decisão agravada merece ser reformada, na medida em que a partir do mês de fevereiro de 2018 o Município teria passado a pagar voluntariamente o respectivo reajuste e, por essa razão, a partir do momento que o Município passou a pagar voluntariamente o reajuste para a autora nasceu o seu direito de pleitear as verbas requeridas na inicial, motivo pelo qual defende possuir a legitimidade ativa por interesse de agir.

Destaca que não está sendo discutido o direito da autora em receber o reajuste de 8,82% (oito vírgula oitenta e dois por cento), visto que desde fevereiro/2018 já o recebe.

Explica que o seu pleito se refere ao fato de que o agravado jamais teria cumprido a sentença proferida nos autos do Proc. 0000086-27.2003.814.0040 e continuou a utilizar como base salarial o anexo III da Lei Municipal nº 4244/02 que foi declarado inconstitucional, sendo que esta ilegalidade se prolongou no tempo, sendo corrigida somente em fevereiro de 2018.

Aduz que a sentença do referido processo foi clara ao afirmar que todo e qualquer servidor que ingresse no serviço público municipal após o ano de 2002, tem o direito de receber seus vencimentos com base na lei em vigor, ou seja, nos termos do art. 34 da Lei 4230/02, com reajuste de 8,82% (oito vírgula oitenta e dois por cento).

Defende, assim, não haver dúvidas quanto à plausabilidade do direito alegado, dado que a decisão proferida nos autos do processo merece ser totalmente reformada, já que estaria em confronto com lei federal vigente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão que negou provimento à apelação.

Em suas contrarrazões (Id. 4689612), o recorrido refuta os argumentos apresentados pela agravante e explica que devem ser observados os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.814.0040, que contemplou apenas os servidores efetivos da época e não os que ingressaram posteriormente.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo interno e passo ao seu julgamento.

Pela análise das razões do agravo, depreende-se que a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
impugnado. Na verdade, tão somente externa sua vontade de rediscutir matéria já decidida, sem, contudo, indicar qual o embasamento jurídico que sustam seus argumentos.

Assim, denota-se que a pretensão da agravante é no sentido de que os argumentos apresentados na apelação cível, agora sejam deliberados pelo colegiado, vez que apenas foram repisados no presente recurso.

Desse modo, diante da inexistência de novidade fática e jurídica, não diviso a necessidade de qualquer reparo na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sobre o ponto levantado pela ora agravante no presente recurso, no sentido de que faria jus ao reajuste dos valores desde o momento que ingressou no serviço público municipal, já que o Município começou a pagar voluntariamente o referido reajuste a partir do mês de fevereiro de 2018, esclareço que a decisão monocrática ora agravada foi clara e tratou especificamente do assunto.

Com efeito, na decisão monocrática de minha lavra expliquei claramente que o simples fato do Município ter concedido o reajuste à servidora agravante a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento sobre o recebimento dos valores relativos aos anos anteriores.

Isso porque a decisão exarada no mandado de segurança coletivo faz coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante do
mandamus
e, no caso concreto, a agravante não faria parte desse rol de substituídos, já que os efeitos da
coisa julgada alcançaram somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, no caso da recorrente, passou ela a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 15/07/2013, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada.

Ainda destaquei o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça proferido em caso semelhante, em que firmou entendimento no sentido de que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento (AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

Pela mesma razão, quanto ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 19 de abril de 2021
.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/04/2021